Tribunal: TJBA
Processo: 8000032-98.2022.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000032-98.2022.8.05.0221 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROMICILIA FRANCA DA SILVA Advogado(s): WESLEY ANDRADE SILVA, ALDENICIO SOUZA LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS PROPOSTOS FORA DOS AUTOS PRINCIPAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPROVIMENTO DO APELO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos monitórios opostos por Romicília Franca da Silva Moura, sob o fundamento de que foram ajuizados de forma autônoma, fora dos autos principais da ação monitória n.º 8000615-20.2021.8.05.0221, contrariando o disposto no art. 702 do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação de embargos à ação monitória em autos apartados configura vício sanável, à luz dos princípios da cooperação, instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito, ou se acarreta ausência de interesse processual, autorizando a extinção sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. III. Razões de decidir 3. Conforme o art. 702 do CPC, os embargos à ação monitória devem ser apresentados nos próprios autos da ação originária, sendo essa a via adequada para o exercício da defesa. A distribuição em apartado contraria a forma legalmente estabelecida. 4. Embora a jurisprudência reconheça a possibilidade de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação processual para evitar a extinção de ofício, no caso dos autos, não houve demonstração de que o erro foi sanado ou sequer solicitado à parte prazo para regularização, tampouco houve comprovação da tempestividade da oposição dos embargos nos autos principais. 5. A decisão de primeiro grau pautou-se no entendimento de que a distribuição dos embargos em apartado afasta o interesse processual por inadequação da via eleita, e, diante da inércia da parte em sanar o vício, a extinção do feito era medida necessária. 6. Assim, a sentença não é nula por decisão surpresa, pois decorre de interpretação literal da norma processual, cuja obrigatoriedade é de conhecimento das partes. Não se vislumbra violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “1. Os embargos monitórios devem ser opostos nos próprios autos da ação monitória, sob pena de extinção por ausência de interesse processual. 2. A distribuição autônoma de embargos não configura, por si só, nulidade sanável quando não demonstrado o esforço da parte em corrigir o vício ou comprovar a tempestividade da defesa.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 277, 288, 317, 321 e 702. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 11.09.2019. TJSP, Apelação Cível 1007755-19.2021.8.26.0068, Rel. Kioitsi Chicuta, j. 21.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8000032-98.2022.8.05.0221, em que figuram como apelante ROMICILIA FRANCA DA SILVA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG13